Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. TEMA 1.076 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Importante ressaltar que, segundo jurisprudência pacífica do STJ, o arbitramento de honorários advocatícios pelo juiz é matéria de ordem pública, de modo que inexiste reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação, ainda mais quando não observado o regramento legal pelo Magistrado sentenciante.
2. Matéria de ordem pública está sujeita à preclusão pro judicato, razão pela qual não pode ser revisitada, se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, vez que os honorários advocatícios não foram objeto de análise expressa por esta instância recursal, exceto no que se refere à sua majoração.
3. O art. 85, §8o, do CPC, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, na qual se reserva o arbitramento de honorários advocatícios por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
4. Ausentes as supramencionadas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou valor da causa, nessa ordem, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Este entendimento se coaduna com o julgamento proferido pelo STJ no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP -Tema 1.076, sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC.
5. A inversão do ônus da sucumbência é consequência lógica do provimento do recurso, e a majoração dessa verba é consectário do que prescrito no normativo processual, não havendo que se falar em irregularidade na referida majoração.
6. Esclareça-se ainda que o art. 87 do CPC estabelece que: “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”, o que expressa, em regra, o princípio da proporcionalidade pelas despesas processuais, e não o da solidariedade, o qual somente tem aplicação se a distribuição não for feita pelo magistrado sentenciante.
7. A existência de seis bancos no polo passivo da demanda, em litisconsórcio passivo facultativo, vez que se trata de relações jurídicas independentes entre cada banco e a parte autora, faz com que os mesmos devam ser tratados com autonomia, nos termos do art. 117 do CPC, devendo cada banco arcar em igual percentual pela condenação das verbas sucumbenciais, ou seja, com 1/6 dos valores (ou 16,66%), considerando-se que são seis as vencidas e que a sucumbência na demanda se dá para as litisconsortes de forma igualitária.
8. DOU PROVIMENTO aos aclaratórios opostos por HELCIO DOS SANTOS CELESTINO, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A e NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios opostos pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A..